Tribunal: STF
Processo: Rcl 41374
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. AFERIÇÃO IN CONCRETO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADC 16 ou em ofensa ao Tema 246 da repercussão geral, na medida em que a responsabilidade subsidiária da parte firmou-se mediante aferição concreta da ocorrência de culpa na escolha do prestador e na fiscalização do contrato. Precedentes.



    2. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.